Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-35.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Mandado de Segurança no 1001010-35.2020.8.11.9005.
Impetrante: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO.
Impetrado: Dra. Patrícia Ceni, do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Alega o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pleiteado no processo no 1020141-42.2020.8.11.0001.
Requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos do processo no 1020141-42.2020.8.11.0001.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Pois bem. Em análise aos autos verifico que o impetrante apresentou uma declaração de hipossuficiência e comprovante de que não apresentou declaração de imposto de renda.
As documentações juntadas nos autos, portanto, não demonstram momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais do recurso inominado, sinalizando para a inexistência do fumus boni juris.
Para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto, a mera declaração de pobreza.
Destarte, pelos documentos anexos nos autos, em especial o fato do impetrante ser Advogado, inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora